Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-70.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000023-70.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 20/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fabiano de Oliveira Tonaco e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em preliminar de ofício, em não conhecer dos presentes embargos de declaração por serem intempestivos. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento no dia 30 de abril de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Geras, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter intocados os atos punitivos levados a efeito pela administração militar, invertendo os ônus da sucumbência. Agora, o embargante alega que, em contrarrazões ao apelo do Estado de Minas Gerais, pugnou pela análise de toda a matéria pelo Tribunal, tendo em vista que o embargante não recorreu da sentença em face da procedência quanto aos seus pedidos. O embargante, nesse sentido, afirma que o Tribunal deixou de analisar as questões aduzidas por ele na ação de origem, conforme consta da sentença. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 24. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar o feito, notadamente quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, vislumbra-se a impossibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dada a inequívoca intempestividade, e, por tal motivo, suscito a questão em preliminar de ofício. O embargante Fabiano de Oliveira Tonaco foi intimado do acórdão relativo ao julgamento do apelo no dia 19/05/2024 (domingo), conforme Eventos 15 e 17, sendo considerada a intimação no dia 20/05/2024 (segunda-feira), e o seu prazo começou a fluir, para a interposição dos embargos de declaração, a partir do dia 21/05/2024 (terça-feira), com término no dia 27/05/2024 (segunda-feira seguinte), considerando o prazo em dias úteis. No entanto, a defesa de Fabiano de Oliveira Tonaco apresentou o recurso de embargos de declaração em 28/05/2024, quando esgotado o prazo de 5 (cinco) dias úteis inerente aos aclaratórios. É o que consta dos autos, razão pela qual a intempestividade do recurso de embargos de declaração impõe o seu não conhecimento no caso vertente. E não podemos alegar, nem admitir, a existência de prazo diverso no sistema Eproc, pois não há qualquer irregularidade quando o sistema eletrônico lança data-limite, ou prazo dilatado, para recorrer quanto aos recursos de prazo mais alongado, como o prazo de 15 dias para recursos aos tribunais superiores. Cabe aos operadores do Direito conhecer os prazos processuais e sua contagem, e eventual data no sistema eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado. Confira-se: A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial, e, portanto, não pode modificar os prazos processuais. (STJ, Agint no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023, p. 24.3.2023) (STJ, Agint no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.9.2022, p. 14.9.2022) Ao julgar em tal sentido, este Relator está apenas cumprindo a lei, decidindo nos exatos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, bem como nos termos do art. 125, II, do RITJMMG, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Destaco, por oportuno, que o não conhecimento dos embargos de declaração, por intempestividade, não suspende os prazos para a interposição de outros recursos. Ante o exposto, suscito preliminar de intempestividade do recurso de embargos de declaração, para dele não conhecer em razão de patente intempestividade. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do recurso, o que foi arguido em preliminar, em virtude de sua intempestividade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator